Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0744993-72.2020.8.07.0016 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO DE TASSO CABRAL VALENTIM D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos de ação ordinária, na qual se postula pelo pagamento da diferença relativa a conversão de licença-prêmio em pecúnia, com todas as parcelas devidas, e aquele que efetivamente foi pago pelo Distrito Federal. Ao ID 32928097 o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade do auxílio transporte integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela admissibilidade do presente incidente e, no mérito, pelo entendimento exarado pela 1a Turma Recursal, fixando a seguinte tese: “O auxílio transporte possui natureza de verba indenizatória, não compondo a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada”. (ID 33987817). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 do Pleno deste Tribunal de Justiça: Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. A admissibilidade do incidente, portanto, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade da vantagem denominada “auxílio transporte”, ante o que dispõe o artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011, integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 3a Turma Recursal, no acórdão n. 1380835, entendeu que o auxílio-transporte se trata de vantagem pecuniária permanente, devendo ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, consoante manifestação do colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1592998/RS. Em sentido diverso, a 1a Turma Recursal (acórdão 1361024) concluiu que “o auxílio-transporte tem nítido caráter indenizatório das despesas no exercício da função (art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011), donde exsurge seu caráter proptem laborem a impedir que componha a conversão da licença especial não gozada”. Ademais, conquanto não tenha sido citado no presente incidente de uniformização de jurisprudência, impende salientar que a 2a Turma Recursal, no acórdão n. 1400016, destacou que o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação, tal como afirmado pela Corte Superior de Justiça no AgInt no AREsp 475.822/DF. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 96, inciso IV do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 do Pleno deste Tribunal de Justiça. E, com fulcro no artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente